Tribunal: TJDFT
Processo: 0728899-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728899-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DULCE SANTOS FERREIRA, MANOEL FERREIRA DA SILVA, MARIANE BALDEZ SANTOS FERREIRA, MDR COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra DULCE SANTOS FERREIRA, MANOEL FERREIRA DA SILVA, MARIANE BALDEZ SANTOS FERREIRA e MDR COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis dos agravados. Esta a decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud, Renajud e Infojud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) Retornem os autos ao arquivo provisório” – ID 164185255 dos autos de origem. A parte agravante alega em síntese que, “após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação dos agravados, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Com efeito, é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”. E pede: “a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos”. Preparo recolhido (IDs 49113008 e 49114009). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora, infrutíferas. A parte agravante requereu nova pesquisa via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, com pedido de reiteração automática, e o pedido foi indeferido via decisão agravada. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. O processo foi arquivado em 3/6/2020 (ID 64572225 dos autos de origem), e o credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira dos devedores ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, com pedido de reiteração automática, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que ‘Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis’. 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o desarquivamento dos autos para prosseguimento do cumprimento de sentença depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora